Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA REITERADA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA ATESTADA EM DIAS E HORÁRIOS DIVERSOS. HIPÓTESE QUE SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A mora do requerido perfectibiliza-se com o inadimplemento, uma vez que se trata de obrigação ex re. E o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração de que o devedor fora extrajudicialmente notificado da mora em que incorrera.
2. Para situações que fogem ao padrão de normalidade, tal como a que se verifica ter ocorrido no caso concreto, tem entendido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento.
3. Enviada carta de notificação extrajudicial, em dias e horários diversos, ao endereço informado em contrato, e tendo sido invariavelmente dado como ausente, pelo servidor dos Correios, o devedor que se fez inadimplente por deixar de cumprir obrigação devida na forma, tempo e lugar estipulados no contrato, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor.
4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente ao devedor pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência onde pudesse ser localizado.
5. Inadmissível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciado o dever de passar ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-lo, inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei n. 911/69.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.